Tribunal: CARF
Processo: 19515.002601/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002601/2006-89
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.567 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ESCOVAS ROGER COMERCIAL E REPRESENTACOES LIMITADA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR DE NULIDADE ALEGADA EM RECURSO ESPECIAL.
ANALISE
PELA
CSRF.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
A CSRF é instância especial vocacionada exclusivamente a dirimir
divergências entre julgados deste CARF, as quais somente podem ser
analisadas se e quando admitidas por despacho de Presidente de Câmara ou,
em sede de agravo, por Presidente da CSRF.
Matérias de ordem pública que eventualmente até poderiam ser conhecidas de
ofício por turmas ordinárias deste Tribunal não necessariamente, por isso,
podem ser conhecidas pela CSRF, eis que nesta esfera agrega-se a questão
acerca da competência específica desta Turma, especificamente delimitada no
RICARF/2015.
Não tendo a matéria em questão sido analisada em despacho de
admissibilidade e ou não demonstrada a divergência jurisprudencial quando ao
respectivo tema, está fora da esfera de competência da CSRF avaliá-la.
RECURSOS ESPECIAIS DO DA FAZENDA NACIONAL E DO SUJEITO
PASSIVO. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVA DE AUTORIA
DAS REMESSAS AO EXTERIOR. MULTA QUALIFICADA.
Não se conhece de recurso especial quando as diferenças entre os resultados de
julgamento do recorrido e paradigmas se deve ao conteúdo probatório
produzido em cada processo, e não em virtude de uma divergência de
interpretação da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002601/2006-89
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão 1803-000.007, proferido pela 3a Turma Especial da 1a Seção na
sessão de 18 de março de 2009, complementado pelo acórdão em embargos 1301-001.772, da 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção em sessão de 05 de fevereiro de 2015, assim
ementados e decididos:
Acórdão recorrido 1803-00.007:
NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento por alegado cerceamento do direito de defesa
se a fiscalizada teve prazo suficiente que lhe permitiria atender à intimaçao do
Fisco para apresentar livros e documentos e prestar esclarecimentos.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR - PROVA.
Os arquivos em meio eletrônico obtidos mediante ordem judicial e periciados
pelo órgão competente do Departamento de Policia Federal constituem prova
hábil da efetividade de movimentações financeiras no exterior.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR - AUTORIA -
COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o lançamento se as informações que constam dos arquivos
em meio eletrônico, representativos de movimentações financeiras no exterior,
juntamente com os demais elementos carreados aos autos pelo Fisco, em
confronto com as alegações da contribuinte, são suficientes para criar
convicção acerca da autoria das referidas movimentações financeiras e,
consequentemente, da sujeição passiva tributária.
OMISSÃO DE RECEITAS - PAGAMENTOS EFETUADOS - FALTA DE
ESCRITURAÇÃO.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados a terceiros, no exterior, por
ordem da interessada, caracteriza omissão no registro de receitas, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não faz prova da improcedência dessa
presunção.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

MULTA
QUALIFICADA
-
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
NO
EXTERIOR
EM
CONTA
DE
TERCEIROS
–
LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
Ê de se manter a multa qualificada de 150%, quando a conduta do contribuinte
evidencia a tentativa de impedir o conhecimento do fato gerador tributário por
parte da autoridade fazenddria, utilizando-se das contas-correntes de terceiros
no exterior para fazer pagamentos à margem do Sistema Financeiro Nacional,
de forma reiterada, ao longo de três anos.
MULTA QUALIFICADA - INCONSTITUCIONALIDADE - OFENSA AO
PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CSLL, PIS e COFINS - DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve-lhe ser adotado, no mérito, o mesmo tratamento da decisão
proferida para o imposto de renda, em função da sua conexão.
ACORDAM os membros da QUINTA CÂMARA, por unanimidade, negar provimento
ao recurso.

Acórdão em embargos 1301-001.772
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OPERAÇÃO BEACON
HILL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
AUTORIA
DE
REMESSA.
DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
A inexistência de prova de atuação direta e própria da contribuinte nas
operações da ilegal remessa de valores ao exterior no conhecido Caso Beacon
Hill, impõe a impossibilidade da efetiva configuração de quaisquer das
hipóteses dos artigos 71, 72 e/ou 73 da Lei 4.502/64, e, por essa razão,
completamente inviável a manutenção da qualificação da multa de ofício
aplicada.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação não havendo
prova de pagamento ou declaração que constitua crédito tributário, deve ser
aplicado o prazo decadencial inserto no artigo 173, I do CTN.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, ACOLHER OS
EMBARGOS para sanar a omissão e negar provimento.

Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

O presente processo tem origem em autos de infração lavrados para a exigência de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano calendário 2001, no regime do lucro presumido,
decorrente de omissão de rendimentos, com multa de 150%. A exigência tem por fundamento
legal os arts. 288, 527 e 528 do RIR/99, art. 40 da Lei 9.430/96 e IN SRF 41/99, e vem
detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 227 a 2551.
A Decisão da DRJ assim resume os fundamentos da cobrança:
A causa da autuação foi a constatação, pela fiscalização, de omissão de receitas em
virtude da não comprovação da origem dos recursos remetidos ao exterior de forma
ilegal, que transitaram em conta c sub conta bancária no exterior (no "MERCHANTS
DBT", em New York, em 2001) em favor do interessado, no valor total de US$
340.211,94 correspondentes a R$ 853.867,01, no ano-calendário de 2001. As provas são
provenientes da megainvestigação levada a cabo no Brasil e nos EUA a respeito das
remessas ilegais ao exterior efetuadas por doleiros para pessoas fisicas e jurídicas
residentes no Brasil por meio do BANESTADO (caso BANESTADO), no episódio
conhecido como "BEACON HILL", simplificação do nome da "Beacon Hill Service
Corporation - BHSC, "empresa de fachada" que foi uma das maiores receptoras dos
recursos remetidos ilegalmente ao exterior por meio do BANESTADO (fls. 117a 189).
Foi lavrada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (fl. 123),
consubstanciada no processo de n." 19515.002869/2006-11, que se encontra apensado a
este processo, REPRESENTAÇÃO que se reporta, também, a fatos relatados no
processo de no. 19515.002914/2006-37, de exigência de IRRF.
Foi lançada multa qualificada de 150% em razão de a .fiscalização entender ser evidente
intuito de fraude a prática reiterada de remeter ilegalmente ao exterior os recursos
provenientes de receitas omitidas, ocultando, dessa forma, a ocorrência do .fato gerador
(fls. 124 e 125).
(...)
O acórdão 1803-00.007 negou provimento ao recurso voluntário, adotando tão só
e integralmente os fundamentos do voto proferido no acórdão 105-17.376, julgado em 2008
(processo 19515.000117/2007-04, transitado em julgado administrativamente sem recurso
especial).
Opostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, estes foram acolhidos com
efeitos infringentes, para reduzir a multa ao percentual de 75%, nos seguintes termos:
Em face de todo o exposto, encaminho o meu voto no sentido de JULGAR
PROCEDENTE os Embargos de Declaração interpostos pela contribuinte no sentido de:
i) Reconhecer a omissão no julgamento originário a respeito da ocorrência ou não de
decadência nos presentes autos, e, nesse sentido, na linha consolidada pela
jurisprudência do Colendo STJ, analisa-la, afastando-a completamente; e
ii) Admitir a existência de contradição entre os apontamentos realizados a respeito dos
fatos imputados à recorrente e a pretensão de qualificação da multa de ofício aplicada,
emprestando a este recurso os respectivos efeitos modificativos no sentido específico (e
exclusivo) de determinar a desqualificação da multa de ofício aplicado, reduzindo-a ao
patamar de 75% (Setenta e cinco por cento), mantendo o auto em todos os seus demais
apontamentos.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo contesta o acórdão 1803-00.007 em
relação às seguintes matérias:
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

a) Cerceamento do direito de defesa: falta de apreciação de argumentos da impugnação;
b) Decadência;
c) Pagamentos efetuados com recursos estranhos à contabilidade – paradigmas 107-
08.592 e 1201-001.091.
Em 28 de julho de 2016, Presidente de câmara deu parcial seguimento ao recurso
especial do sujeito passivo, apenas com relação à matéria “c” acima, nos seguintes termos:
(...)
c) Pagamentos efetuados com recursos estranhos à contabilidade
Acórdãos paradigma indicados com relação a essa matéria: 107-08.592 e 1201-001.091.
Foram apresentados ainda os acórdãos paradigmas no 1301-001.303 e no 9202-00.270,
os quais serão descartados, em atendimento ao disposto no art. 67, § 7o, do RICARF.
Acórdão no 107-08.592 (Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, inteiro
teor anexado ao recurso):
LANÇAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROVA INDICIÁRIA. A prova
indiciária para referendar a identificação do sujeito passivo deve ser constituída
de indícios que sejam veementes, graves, precisos e convergentes, que
examinados em conjunto levem ao convencimento do julgador. Recurso Provido
A fim de demonstrar a divergência, a recorrente transcreve trechos do acórdão
paradigma no 107-08.592, o qual, segundo alega, seria aplicável ao caso em tela por
tratar especificamente de remessas para o exterior, envolvendo operações com contas e
subcontas do Beacon Hill Service Corporation. A seguir, destaca-se os mais relevantes:
“(...) Ou seja, há indícios de que a contribuinte possa ser a empresa responsável
por essas remessas, pelos termos mencionados no parágrafo anterior,
entretanto, a evidência que se infere a partir de um indício deve ser aceita com a
devida cautela, pois, o indício é apenas o ponto inicial para o prosseguimento e
aprofundamento das investigações.
A fiscalização nos autos, não demonstrou como chegou à conclusão de que a
contribuinte autuada é a que realizou as operações de remessas ao exterior. (...)
Não consta nos autos documento que faça a prova de que as remessas foram
efetuadas pela autuada. Ainda que não fosse prova direta, mas, se a
investigação tivesse colhido fortes indícios, veementes, graves, precisos e
convergentes, que examinados em conjunto pudessem levar à constatação de que
as remessas foram realizadas pela autuada, permitiria que o julgador tivesse
mais elementos de convicção para que pudesse concluir de forma segura pela
titularidade das remessas ao exterior; não confirmadas no Livro Caixa da
autuada.
(...)
Assim, se a fiscalização considerou ter sido a autuada a titular das remessas ao
exterior, deveria ter trazido aos autos, a prova de que as remessas foram
efetuadas efetivamente por esse sujeito passivo, e a partir daí, verificar com os
demais elementos, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. (...)”
Em síntese, a Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, assim argumenta:
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

“Em casos idênticos ao presente, em que se apurou infração decorrente de
remessas de recursos ao exterior no episódio conhecido como “BEACON
HILL”, que transitaram em conta e subconta bancária no exterior
(MERCHANTS BDT, LESPAN TBL), cuja causa não foi comprovada e cujo
beneficiário também não foi identificado, a questão da ilegitimidade de parte e
da insuficiência da prova indiciária para a lavratura do lançamento fiscal foram
abordadas e a fiscalização restou vencida. Vejamos:
A matéria foi objeto de julgamento proferido pela Colenda Sétima Câmara do
Conselho de Contribuintes, oportunidade que concluiu-se pela impossibilidade
do lançamento subsistir, na hipótese, em relação a uma pessoa jurídica,
conforme ementa a seguir transcrita – acórdão paradigma no 107-08.592
(docs.74/86): (...)”
Acórdão 1201-001.091 (1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, inteiro teor
anexado ao recurso):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA
-
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação e, não havendo
pagamento ou declaração que constitua crédito tributário, deve ser aplicado o
prazo decadencial inserto no artigo 173, I do CTN.
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa se o auto de infração é lavrado de acordo com o
determinado pelo decreto no 70.235 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, bem como a acusação fiscal é clara o suficiente para permitir que o
contribuinte a contraponha.
OMISSÃO DE RECEITA - OPERAÇÃO “BEACON HILL” - AUSÊNCIA DE
PROVA DE AUTORIA DE REMESSA - LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Nos casos em que se verifica a ocorrência de remessas de valores ao exterior, a
fiscalização deve instruir o processo com elementos suficientes à comprovação
da autoria. A constatação do nome do contribuinte em documentos relativos às
remessas, em documentos apreendidos junto a terceiros, não basta, por si só,
para comprovação da autoria.
Recurso provido.
Em relação ao segundo paradigma, argumenta:
“Enquanto os Acórdãos paradigmas entendem que nos casos em que se verifica
a ocorrência de remessas de valores ao exterior, a fiscalização deve instruir o
processo com elementos suficientes à comprovação da autoria, sendo que a
constatação do nome do contribuinte em documentos relativos as remessas, em
documentos apreendidos junto a terceiros, não basta, por si só, para a
comprovação da autoria, não se verificando nos autos qualquer elemento que
comprove a efetiva titularidade dos valores apurados pela contribuinte,
reconhecendo-se a insuficiência da prova e a insubsistência integral do
lançamento, o V.Acórdão recorrido entende que basta constar o nome como
ordenante sem qualquer outro lastro.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Os Acórdãos paradigmas deixaram assentado que a inadmissibilidade da
imposição de responsabilidade tributária dos contribuintes sem a necessária
comprovação material de participação dos mesmos nas referidas operações
beacon hill, com negativa por parte do contribuinte, é tema já de pacífica
jurisprudência desta Corte Administrativa, devendo desta forma ser aplicada a
isonomia das decisões, indistintamente aos sujeitos passivos.”
(...)
Outrossim, conforme se verifica da descrição dos fatos que justificaram a
autuação, a autoridade fiscal concluiu pela responsabilidade da recorrente nas
diversas remessas, enquadrando as operações como pagamento sem causa e/ou
operação não comprovada, caracterizando-as como omissão de rendimentos,
que teriam sido apurados a partir de supostas remessas que teriam sido
ordenadas pela recorrente, a partir de conta corrente no exterior, para
beneficiário no exterior, constando apenas uma relação das operações que
teriam servido de fundamento para a exigência.
(...)
Vale dizer que o lançamento, está fundamentado exclusivamente em presunção
fiscal, ou em prova indiciária, sem que tenha havido o mínimo aprofundamento
da fiscalização para a comprovação dos indícios verificados.
Reconhecidamente, no termo de verificação fiscal, há menção expressa de que
tal lançamento foi baseado em na presunção de que os valores lá relacionados
teriam sido oriundos de receitas omitidas de origem não comprovada. (...)”
Verifica-se que recorrido e paradigmas referiram-se a circunstâncias similares, em que
se discutiu se haveria ou não elementos suficientes para se caracterizar a omissão de
receitas de sujeito passivo cujo nome constava de remessas ordenadas no exterior. No
entanto, as conclusões foram distintas.
No recorrido, entendeu-se que “o fato indiciário foram as movimentações efetuadas no
exterior, pagamentos a terceiros por ordem da recorrente, que foram adequadamente
comprovados pelo Fisco, não restando sobre isso quaisquer dúvidas. Ao ser aplicada a
presunção relativa de que tais pagamentos, sem escrituração nem comprovação de
origem, constituem omissão de receitas, inverte-se o ônus da prova, e cabe ao
contribuinte provar que inexistiram as omissões ou, em outras palavras, que os
recursos empregados nesses pagamentos se teriam originado de verbas licitas e
anteriormente tributadas. E desse ônus a recorrente não se desincumbiu. ”
No entanto, nos paradigmas, direcionou-se o entendimento no sentido de que, verificada
a ocorrência de remessas de valores ao exterior, a fiscalização deve instruir o processo
com elementos suficientes à comprovação da autoria. A constatação do nome do
contribuinte em documentos relativos às remessas, em documentos apreendidos junto a
terceiros, não basta, por si só, para comprovação da autoria.
Portanto, diante de situações fáticas similares, restou comprovada a divergência
jurisprudencial quanto a este terceiro ponto.
O sujeito passivo foi intimado do seguimento parcial de seu recurso especial e não
se manifestou.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial do sujeito passivo.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

A Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra a decisão constante do
acórdão em embargos, questionando a redução da multa de ofício a 75%, em face de dois
paradigmas, sendo que o apelo teve seguimento apenas com relação ao paradigma 105-17.376.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o mérito
do recurso especial da Fazenda Nacional, ressaltando que em caso idêntico ao presente, lavrado
contra o mesmo contribuinte, a multa qualificada foi excluída, e cita o acórdão 104-23.663
(processo 19515.002914/2006-37, transitado em julgado administrativamente sem recurso
especial).
O processo foi distribuído para Relator então integrante desta 1a Turma da CSRF
e pautado para julgamento. Na sessão realizada no dia 11/08/2021, esta Turma decidiu, por meio
da Resolução 9101-000.108, converter o julgamento em diligência a fim de que fosse analisada,
em sede de admissibilidade de recurso especial da Fazenda Nacional, a matéria “preliminar de
nulidade”, assim como fosse analisado o segundo acórdão paradigma indicado para sustentar a
divergência quanto ao mérito da decisão recorrida, consistente na caracterização do dolo para
fins de qualificação da multa de ofício, eis que seu exame havia sido considerado dispensável
dado o seguimento do recurso especial com relação ao paradigma 105-17.376.
Foi então proferido despacho complementar de admissibilidade em 26 de outubro
de 2021, negando seguimento às matérias então analisadas, e confirmando a admissibilidade do
recurso especial da Fazenda Nacional nos termos do primeiro despacho. Abaixo, seguem
transcritos trechos do despacho de admissibilidade de recurso especial da Fazenda Nacional, na
parte admitida:
A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao afastamento da multa
qualificada, na situação em que "a infração apurada decorre de omissões verificadas
em remessas ao exterior por operações efetuadas por meio da empresa Beacon Hill, à
margem do sistema financeiro". O acórdão recorrido teria entendido pela inexistência
de prova de autuação direta e própria do contribuinte nessas operações e, diante disso,
desqualificou a multa de ofício de 150% para 75%.
Sustenta a recorrente que, em situação idêntica, em que o contribuinte e o conjunto
probatório são os mesmos, sendo diverso tão somente o ano da infração, existe decisão
mantendo a multa qualificada. Para comprovar o dissenso foi colacionado, como
primeiro paradigma, o Acórdão no 105-17.376, de 18/12/1008. Vejamos sua ementa,
apenas no que respeita à presente análise:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005
[...]
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR - PROVA - Os arquivos em
meio eletrônico obtidos mediante ordem judicial e periciados pelo órgão
competente do Departamento de Policia Federal constituem prova hábil da
efetividade de movimentações financeiras no exterior.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
NO
EXTERIOR
-
AUTORIA
-
COMPROVAÇÃO - Deve ser mantido o lançamento se as informações que
constam dos arquivos em meio eletrônico, representativos de movimentações
financeiras no exterior, juntamente com os demais elementos carreados aos
autos pelo Fisco, em confronto com as alegações da contribuinte, são suficientes
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

para criar convicção acerca da autoria das referidas movimentações financeiras
e, conseqüentemente, da sujeição passiva tributária.
OMISSÃO DE RECEITAS - PAGAMENTOS EFETUADOS - FALTA DE
ESCRITURAÇÃO - A falta de escrituração de pagamentos efetuados a terceiros,
no exterior, por ordem da interessada, caracteriza omissão no registro de
receitas, quando o contribuinte, regularmente intimado, não faz prova da
improcedência dessa presunção.
MULTA QUALIFICADA - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR
EM CONTA DE TERCEIROS - LANÇAMENTO PROCEDENTE - É de se
manter a multa qualificada de 150%, quando a conduta do contribuinte
evidencia a tentativa de impedir o conhecimento do fato gerador tributário por
parte da autoridade fazendária, utilizando-se das contas-correntes de terceiros
no exterior para fazer pagamentos à margem do Sistema Financeiro Nacional,
de forma reiterada, ao longo de três anos.
[...]
A alegada identidade de contribuinte e conjunto probatório entre o acórdão recorrido e o
primeiro paradigma é confirmada pelo relator do Acórdão no 1803-00.007, no início de
seu voto (fl. 1110), no excerto a seguir transcrito (grifos não constam do original):
As questões a serem enfrentadas no caso vertente não são novidade para maioria
dos membros deste colegiado.
Isto porque, um caso idêntico, relativo ao mesmo contribuinte, já foi
apreciado pela 5a Camara do 1o Conselho Contribuintes, na sessão de 18 de
dezembro de 2008, cuja matéria apreciada naquele julgamento difere do
presente caso apenas em relação ao período de apuração.
Na ocasião em que ocorreu o referido julgamento, do qual também participei, a
decisão foi unânime, cujos fundamentos do voto [...] proferido no Acórdão no
105-17.376, assim versaram:
[...]
Como se observa, é clara a divergência de interpretação da legislação. Diante da mesma
infração, cuja prática foi imputada ao mesmo contribuinte, e da mesma situação fática
(utilização de contas-correntes no exterior, no caso conhecido como Beacon Hill),
suportada pelo mesmo conjunto probatório, o acórdão recorrido reduziu a multa
aplicada de 150% para 75%, enquanto o acórdão paradigma manteve a multa em 150%.
A única diferença entre os dois casos, como anteriormente exposto, diz respeito ao
período de apuração da infração.
Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi comprovada,
sendo cumpridos os requisitos estabelecidos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF.
A Fazenda Nacional manifestou ciência da admissibilidade complementar,
ocasião em que reiterou a preliminar de nulidade suscitada no recurso especial, “tendo em vista
que, por se tratar de nulidade absoluta, essa não é passível de convalidação, podendo/devendo
ser reconhecida de ofício por esse Conselho, independente de prequestionamento ou da
existência de divergência acerca da matéria”.
O sujeito passivo foi intimado de referido pedido da Fazenda Nacional e não se
manifestou.
É o relatório.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Quando se discute a aplicação de multa qualificada, ademais, muitas vezes as
razões do precedente em questão estão intimamente vinculadas ao contexto fático da operação,
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

de maneira que a verificação da existência de divergência jurisprudencial pode se revelar tarefa
ainda mais minuciosa, eis que circunstancial.

Recurso especial da Fazenda Nacional
Preliminar de nulidade
Diante da negativa de seguimento de seu recurso especial quanto à alegação de
nulidade com base em demonstração de divergência jurisprudencial, a Fazenda Nacional suscita
então a questão como preliminar, alegando que “por se tratar de nulidade absoluta, essa não é
passível de convalidação, podendo/devendo ser reconhecida de ofício por esse Conselho,
independente de prequestionamento ou da existência de divergência acerca da matéria.”
A alegação preliminar da Fazenda Nacional suscita que o acórdão em embargos
seria nulo, uma vez que foram dados efeitos infringentes ao julgado sem a intimação da Fazenda
Nacional para acompanhar o feito, “Resultando, assim, em manifesta ofensa ao direito e
garantia constitucional do contraditório e à ampla defesa.”
Como se percebe, a alegação de nulidade tem cunho processual e não guarda
relação direta com a matéria do recurso especial da Fazenda Nacional que teve seguimento em
análise preliminar (isto é, a qualificação da penalidade).
A Fazenda Nacional até apontou paradigma quanto a esta matéria (acórdão 1401-
001.263) em seu recurso especial, mas despacho de admissibilidade de recurso especial
consignou que não teria restado comprovada a divergência jurisprudencial, in verbis:
De acordo com o transcrito, o acórdão paradigma, julgando embargos declaratórios
apresentados pela Fazenda Nacional, decidiu por anular a decisão embargada que por
sua vez havia acolhido embargos aos quais haviam sido atribuídos efeitos infringentes
sem que a Fazenda Nacional tivesse sido previamente intimada para acompanhar o
julgamento.
O recorrido não discutiu a nulidade do acórdão de embargos por falta de intimação de
uma das partes e não consta dos autos que a Fazenda Nacional tenha apresentado
embargos declaratórios contra a decisão ora recorrida.
No caso, portanto, trata-se de nulidade processual alegada em face de acórdão de
embargos, consistente exatamente na ausência de intimação da Fazenda Nacional quanto à
admissão de tal recurso pelo Presidente de Turma.
Compulsando os autos verifica-se que houve o julgamento do recurso voluntário,
e então o sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e apresentou os embargos
de declaração. Tais embargos foram admitidos por despacho e julgados nos termos do acórdão
de embargos.
Só depois do julgamento, pela turma ordinária do CARF, dos embargos opostos
pelo sujeito passivo, é que a Fazenda Nacional foi intimada, tanto acerca do julgamento de
recurso voluntário, quanto sobre o julgamento dos embargos.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

A partir daí, a Fazenda Nacional poderia apresentar os recursos que entendesse
cabíveis – embargos de declaração, que seriam analisados pelo presidente de Turma e, se
admitidos, julgados pela turma ordinária, ou recurso especial a esta CSRF.
Apresentou a Fazenda Nacional recurso especial alegando, em preliminar a
nulidade ora analisada.
Acontece que, ao optar por alegar tal preliminar de nulidade em sede de recurso
especial, sem antes apresentar o devido recurso para provocar o prequestionamento da questão
pela turma ordinária do CARF, a Fazenda Nacional fez com que tal alegação deixasse de ser
analisada pela instância a quo, pretendendo sua análise inaugural por esta CSRF, “subindo” um
degrau na esfera de julgamentos deste CARF.
Referida nulidade não pode ser analisada por esta 1a Turma da CSRF, dada a sua
competência ser especificamente limitada pelo Regimento Interno deste Tribunal, não se
tratando de terceira instância do processo administrativo fiscal.
A CSRF é instância especial vocacionada exclusivamente a dirimir
divergências entre julgados deste CARF, as quais somente podem ser analisadas se e quando
admitidas por despacho de Presidente de Câmara ou, em sede de agravo, por Presidente da
CSRF.
Neste sentido, matérias de ordem pública que eventualmente até poderiam ser
conhecidas de ofício por turmas ordinárias deste Tribunal não necessariamente, por isso, podem
ser conhecidas pela CSRF, eis que nesta esfera agrega-se a questão acerca da competência
específica desta Turma, especificamente delimitada no regimento Interno deste Tribunal.
Neste sentido, uma vez que a matéria em questão não foi analisada em despacho
de admissibilidade e ou não houve a comprovação de divergência jurisprudencial quando ao
respectivo tema, compreendo que está fora da esfera de competência desta CSRF avaliá-la.
O entendimento acima encontra respaldo em precedentes desta e de outras Turmas
da CSRF, tais como:
Acórdão 9202-009.493, de 28 de abril de 2021
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria
suscitada, ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido,
faltando-lhe o requisito do prequestionamento.
Acórdão 9303-010.650, de 15 de setembro de 2020
DISSENSÃO
JURISPRUDENCIAL.
MATÉRIA
PREQUESTIONADA.
DECISÕES DIVERGENTES. REQUISITOS. Não pode ser admitido recurso
que não apresente, como paradigma, decisão que, confrontada com o acórdão
recorrido, denote interpretação divergente dada à legislação tributária. Da
mesma forma, também não pode ser objeto de recurso especial matéria que não
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

tenha sido prequestionada, ainda que se revele de ordem pública. Precedentes
Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Registre-se que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, nem mesmo quando se trate de matéria de ordem pública, tal atributo teria o condão de
permitir acesso irrestrito às instâncias recursais:
"a alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta
não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas
que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche
os pressupostos de admissibilidade."(AgRg no AREsp 982.366/SP, DJe 12/03/2018).
Nesse ponto, valido também transcrever trecho da resolução que converteu o
julgamento em diligência para exame dos paradigmas a respeito deste tema da nulidade, em que
já se ressaltava a específica competência desta CSRF e a impossibilidade de análise de
matérias que não tenham passado no crivo do despacho de admissibilidade:
Frente a este contexto, a maioria deste Colegiado, firme em entendimento
recorrentemente afirmado de que a competência de julgamento em sede de instância
especial se limita aos dissídios jurisprudenciais admitidos pela Presidência de Câmara
competente, impedindo a apreciação de arguições autônomas de nulidade
veiculadas em recurso especial, constatou que, em razão da informalidade que rege o
processo administrativo fiscal, seria possível aplicar a fungibilidade para converter a
arguição de nulidade em demonstração de divergência jurisprudencial.
Neste ponto, caberia verificar se a alegação poderia ser admitida como embargos
inominados, cabíveis, nos termos do artigo 66 do Anexo II ao RICARF/2015, para os casos de
“alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão”.
Não obstante, além de não se tratar das hipóteses previstas para a oposição de
embargos inominados, também releva notar que o procedimento adotado não destoa da praxe
deste Tribunal.
Uma vez admitidos os embargos pelo Presidente de Turma, estes são colocados
em pauta para julgamento e então tanto o sujeito passivo quanto a Fazenda Nacional são
cientificados por meio da pauta publicada. De fato, o RICARF/2015 apenas estabelece a
necessidade de ciência ao embargante quanto ao despacho que não conhecer ou rejeitar os
embargos de declaração (art. 65, § 4o do Anexo II).
Não há previsão no RICARF/2015 de que a parte contrária possa apresentar
manifestações acerca de alegações em embargos (é dizer, não existem “contrarrazões em
embargos”).
Neste sentido, se a Fazenda Nacional pretendia acrescentar algo ou mesmo estar
presente quando do julgamento, pela Turma, do acórdão de embargos, bastava acompanhar a
pauta de julgamentos, como aliás fez o sujeito passivo.
Assim, além de a matéria da nulidade não poder ser analisada por esta CSRF
porque não demonstrada a divergência jurisprudencial, não se verifica qualquer premissa que
pudesse levar a que sequer se cogite a admissão da alegação como embargos inominados ou
recurso equivalente.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Ante o exposto, não conheço das alegações de nulidade apontadas pela Fazenda
Nacional.

Admissibilidade recursal - Multa qualificada
O recurso especial da Fazenda Nacional se dirige contra a decisão proferida no
acórdão de embargos 1301-001.772, que excluiu a qualificação da multa de oficio, reduzindo-a
ao percentual ordinário de 75%, após “Admitir a existência de contradição entre os
apontamentos realizados a respeito dos fatos imputados à recorrente e a pretensão de
qualificação da multa de ofício aplicada”.
O apelo teve seguimento apenas com relação ao paradigma 105-17.376 -- que,
vale notar, foi o precedente transcrito integralmente e adotado como razões de decidir pelo voto
condutor do acórdão embargado (acórdão 1803-00.007).
O despacho de admissibilidade de recurso especial da Fazenda Nacional deu
seguimento ao apelo após observar que o próprio relator do acórdão embargado teria atestado a
semelhança entre os casos ao adotar como razões de decidir os fundamentos do paradigma 105-
17.376, bem como por considerar que tais decisões trataram da mesma infração imputada ao
mesmo contribuinte e com base na mesma situação fática (utilização de contas-correntes no
exterior, no caso conhecido como Beacon Hill), suportada pelo mesmo conjunto probatório.
Não obstante, releva notar que o acórdão de embargos (1301-001.772) excluiu a
qualificação da multa de ofício especificamente em face das provas apresentadas nos presentes
autos, veja-se (grifamos):
Sem aqui pretender a rediscussão da matéria, insta destacar que, indubitavelmente,
inexiste, nos autos, qualquer prova ou mesmo registro a respeito da efetiva atuação da
empresa, na atuação de remessa dos valores ao estrangeiro, tratando-se, no caso,
específica e exclusivamente, de lançamento efetivado com base em aplicação de simples
“presunção de omissão de receita”.
Em diversos casos análogos ao presente, este Conselho já há tempos tem direcionado o
seu entendimento no sentido de que, inexistindo a específica identificação dos fatos
imputáveis aos representantes da contribuinte, descaberia, de fato, a possibilidade de
aplicação da apontada multa agravada. Senão vejamos:
(...)
Considerando presente, nos presentes autos, as mesmas circunstâncias daquelas aqui
apontadas, entendo que, nesta oportunidade, não existe prova da efetiva atuação da
contribuinte em relação à atuação tida como ilícita/irregular, não se tendo como
presumir, assim, a prática efetiva de quaisquer das hipóteses contidas nas disposições
dos Art. 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64, razão porque entendo assistir razão à embargante
no sentido de identificar a efetiva contradição nos termos do julgamento efetivado,
sobretudo porque, tratando-se de fatos relacionados ao mencionado Caso Beacon Hill,
descabe aqui a manutenção da qualificação da penalidade aplicada, devendo, por isso,
ser efetivamente desconstituída.
Tendo em vista a limitação de julgamento dos presentes Embargos de Declaração,
destaco que aqui a única questão que se está a discutir é, exclusivamente, a
aplicação/manutenção da referida qualificação da multa de ofício.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Assim, reconheço a existência de contradição, e, com isso, emprestando efeitos
modificativos aos Embargos Propostos, reconheço a impossibilidade de manutenção da
qualificação da penalidade aplicada, reduzindo-a ao montante regular de 75% (Setenta e
cinco por cento).
Assim, no caso dos autos, o fato de o acórdão embargado e o acórdão indicado
como paradigma terem exatamente o mesmo teor não tem o condão de fazer com que o
paradigma seja aceito como comprovação de divergência jurisprudencial, eis que a decisão do
acórdão embargado foi modificada com efeitos infringentes para excluir a qualificação da multa
com base em observações concernentes às provas daqueles autos, e não em virtude apenas de
interpretação de legislação tributária.
Foi, aliás, por tal motivo – isto é, pelo fato de o acórdão em embargos ter excluído
a qualificação da multa em virtude das provas dos autos – que o segundo paradigma indicado
pela Fazenda Nacional, o acórdão 1302-00.136, foi rejeitado pelo exame de admissibilidade
complementar, nos seguintes termos:
O cotejo entre os julgados não permite evidenciar a ocorrência de dissídio interpretativo
entre Colegiados, mas sim que as decisões diferentes decorreram do conjunto probatório
de cada processo, ainda que os dois casos sejam relacionados às operações designadas
como Beacon Hill. No recorrido, conforme assentado, o Colegiado entendeu que não
havia nos autos qualquer prova da atuação da empresa nas remessas ao exterior. No
paradigma, por outro lado, entendeu a Turma que “...se encontram reunidos nos autos
elementos que tornam indubitável que foi a Recorrente a responsável pela entrega dos
recursos, no exterior, a terceiros, a caracterização do intuito de fraude...”. Para
situações fáticas não similares, decisões divergentes em função do conjunto probatório
de cada processo, não restando caracterizando o dissídio interpretativo entre Colegiados
do CARF, razão pela qual não deve sobre ele se manifestar a CSRF, já que o recurso
especial não se destina ao reexame probatório, tampouco serve de mero instrumento de
irresignação da parte recorrente.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial quanto à matéria “multa qualificada”.
Como já observado, para além de não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional quanto à matéria da multa qualificada, também não se analisará o mérito das alegações
de nulidade, dada a ausência de comprovação de divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional.

Recurso especial do sujeito passivo
O recurso especial do sujeito passivo teve seguimento quanto ao tema
“Pagamentos efetuados com recursos estranhos à contabilidade”, em face dos paradigmas 107-
08.592 e 1201-001.091.
O despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria -- que na verdade está
ligada à comprovação da autoria das remessas, esta o fato indiciário que permitiu a aplicação da
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

presunção legal constante do artigo 40 da Lei 9.430/1996, o que levou à tributação dos valores
remetidos ao exterior tributação como omissão de receitas --, observando:
No recorrido, entendeu-se que “o fato indiciário foram as movimentações efetuadas no
exterior, pagamentos a terceiros por ordem da recorrente, que foram adequadamente
comprovados pelo Fisco, não restando sobre isso quaisquer dúvidas. Ao ser aplicada a
presunção relativa de que tais pagamentos, sem escrituração nem comprovação de
origem, constituem omissão de receitas, inverte-se o ônus da prova, e cabe ao
contribuinte provar que inexistiram as omissões ou, em outras palavras, que os
recursos empregados nesses pagamentos se teriam originado de verbas licitas e
anteriormente tributadas. E desse ônus a recorrente não se desincumbiu. ”
No entanto, nos paradigmas, direcionou-se o entendimento no sentido de que, verificada
a ocorrência de remessas de valores ao exterior, a fiscalização deve instruir o processo
com elementos suficientes à comprovação da autoria. A constatação do nome do
contribuinte em documentos relativos às remessas, em documentos apreendidos junto a
terceiros, não basta, por si só, para comprovação da autoria.
O recurso especial do sujeito passivo pretende sustentar que, nos paradigmas, a
mera constatação do nome do contribuinte em documentos relativos às remessas não foi
considerado como elemento suficiente para a comprovação da respectiva autoria.
Isso é verdade, mas a análise de tais precedentes revela que as provas analisadas
naqueles autos e os fatos considerados como relevantes para, ali, se considerar que a
autoria das remessas não teria restado comprovada, são diversos dos analisados no acórdão
recorrido.
Conforme relatado, o voto condutor do acórdão recorrido adota e transcreve
trechos do acórdão 105-17.376, que tratou de acusação fiscal semelhante em face do mesmo
contribuinte.
Tal voto pontua que a acusação fiscal tomou por base “arquivos em meio
eletrônico, obtidos pelo Departamento de Policia Federal, por solicitação do juizo da 2" Vara
Criminal Federal de Curitiba/PR, junto a promotoria do Distrito de Nova Iorque — EUA
(District Attorney of the County of New York), após decisão judicial da Justiça da Suprema
Corte nos EUA (Order to Disclose) de 29/08/2003, com base no Tratado de Mútua Assistência
em Matéria Penal — MLAT. Esses arquivos eletrônicos foram periciados pelo Instituto Nacional
de Criminalistica (INC) do Departamento de Policia Federal, tendo sido atestada a
autenticidade das ordens de pagamento obtidas, identificando o ordenante e seus beneficiários
no exterior.”
O voto afasta a possibilidade de equívocos e adulteração de informações,
concluindo que “Periciados e validados, como foram, os arquivos eletrônicos obtidos, as
informações correspondentes as movimentações financeiras no exterior atribuídas a ESCOVAS
ROGER foram impressas, originando o relatório de fls. 14/66.”
Em seguida, o voto afirma que algumas das movimentações financeiras
representadas nos arquivos magnéticos teriam sido confirmadas por provas adicionais,
correspondentes a cópias de fac-similes enviados ao banco a guisa de autorização das remessas, e
nesse aspecto observa que o fato de não haver, nessas cópias, a assinatura da interessada “é
perfeitamente condizente com o esquema detalhadamente descrito para permitir movimentações
financeiras no exterior a margem da escrituração e do alcance das autoridades brasileiras”.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Conclui então que o Fisco imputou tais movimentações financeiras à contribuinte
diante da constatação de que, em todos os casos, constou como ordenante dos pagamentos
"ESCOVAS ROGER", e isso comprovaria a autoria das remessas porque (i) havia em tais
documentos a identificação de "BRASIL" ou "SAN PABLO BRASIL", sendo que a sede da
empresa está localizada em São Paulo, (ii) as observações que constam dos registros
representativos das movimentações financeiras apontam para atividades constantes do objeto
social da autuada, (iii) pesquisa no CNPJ realizada em todo o território nacional conclui que
apenas uma pessoa jurídica possui, em seu nome empresarial, a expressão "ESCOVAS
ROGER", bem como que em nenhum registro consta simplesmente a palavra "ESCOVAS".
Foi diante desta indicada combinação de indícios que acórdão recorrido concluiu
pela existência de “prova irrefutável de que o Fisco identificou corretamente o sujeito passivo
da obrigação tributária”, e não meramente a constatação do nome do sujeito passivo nos
documentos relacionados às remessas.
Analisando-se os paradigmas, verifica-se que estes estão baseados nas provas
trazidas àqueles autos, e na conclusão de que a fiscalização não logrou reunir, ali, elementos que
levariam à conclusão acerca da titularidade das remessas ao exterior. Mas os elementos
analisados em tais paradigmas são diversos dos examinados nos presentes autos.
O acórdão 107-08.592 analisou lançamento por omissão de receitas caracterizada
pela remessa de recursos ao exterior não contabilizados ou declarados, com base no art. 40 da
Lei 9.430/1996, também no contexto de utilização da empresa Beacon Hill Service Corporation
como intermediária de diversas ordens de pagamento.
O voto condutor do acórdão 107-08.592 analisa as provas daqueles autos e
conclui que “há indícios de que a contribuinte possa ser a empresa responsável por essas
remessas”, mas aponta que “A fiscalização nos autos, não demonstrou como chegou à conclusão
de que a contribuinte autuada é a que realizou as operações de remessas ao exterior”,
ressaltando que as cópias de ordens de pagamentos sequer constavam dos autos. Isso levou ao
cancelamento daquela autuação, tendo o voto afirmado que, se pelo contrário, houvesse a
reunião de indícios convergentes de autoria das remessas, a decisão poderia ter sido diferente, in
verbis:
Não consta nos autos documento que faça a prova de que as remessas foram efetuadas
pela autuada. Ainda que não fosse prova direta, mas, se a investigação tivesse colhido
fortes indícios, veementes, graves, precisos e convergentes, que examinados em
conjunto pudessem levar à constatação de que as remessas foram realizadas pela
autuada, permitiria que o julgador tivesse mais elementos de convicção para que
pudesse concluir de forma segura pela titularidade das remessas ao exterior, não
confirmadas no Livro Caixa da autuada.
Como se percebe, a decisão no acórdão 107-08.592 esteve baseada nas provas
constantes daqueles autos, que são diversas das analisadas no presente processo. Neste sentido, a
divergência jurisprudencial não se revela demonstrada, eis que as diferenças entre os resultados
das decisões ocorreu sobremaneira em virtude das provas acostadas a cada um dos processos e
não acerca de diferença entre teses jurídicas adotadas pelas turmas julgadoras.
O mesmo se pode dizer do acórdão 1201-001.091, que também tratou de
lançamento por omissão de receitas relacionadas a remessas ao exterior no contexto do que ficou
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

conhecido como “Operação Beacon Hill”. O voto condutor desse julgado é claro em reconhecer
que, ali, não havia provas suficientes de autoria, mas que a conclusão poderia ser diferente caso a
fiscalização tivesse reunido mais elementos que apontassem que as remessas ao exterior tinham
relação com a autuada, veja-se (grifamos):
Existe no processo extrato no qual foi identificada remessa no montante de US$
54.000,00, na data de 15/12/2000, através da conta n° 30101433, sendo
beneficiário Orange Internacional, através do MTB Hudson Bank. De acordo com a
fiscalização tal remessa teria sido efetuada pelo contribuinte, isto porque consta no
extrato do beneficiário que a remessa foi efetuada por “AGF BRA”, bem como
consta em informação prestada pela própria Receita Federal que o valor foi remetido
por “AGF BRASEG”.
No entanto, no presente caso, o contribuinte desde a fiscalização e impugnação,
alega desconhecer tais remessas feitas em seu nome. Aduz que as provas trazidas aos
autos são insuficiente para caracterizar a infração.
Compulsando os autos, verifica-se que a Fiscalização, embora tenha diligenciado e
intimado a contribuinte para prestar esclarecimentos e obtido como resposta o
desconhecimento das remessas por parte dos representantes do autuado, não trouxe
aos autos qualquer prova de que tais pagamentos ou remessas foram realmente
efetuados pela contribuinte. Ora, não existe identificação do nome e CNPJ do
contribuinte nos extratos, bem como não foi demonstrada existência de qualquer
relação entre o contribuinte e a beneficiária.
No julgamento de outros processos relativos a essa operação “Beacon Hill”, deparei­me
com situações em que o Fisco consegue, ainda que por amostragem, provas de que as
remessas foram mesmo realizadas pela contribuinte autuada. Em outras situações,
empresas admitem a remessa e procuram fazer prova da origem lícita e tributada dos
recursos.
Embora inegável a ocorrência de remessas de valores feitas ao exterior por
pessoas físicas e/ou jurídicas do Brasil, no presente caso não restou comprovada com
certeza a sujeição passiva.
(...)
Como se percebe, a principal razão que levou o acórdão 1201-001.091 a
considerar como não comprovada a autoria das remessas foi a ausência de devida identificação
do contribuinte nos extratos enquanto que, no caso dos autos, o acórdão recorrido localizou o
nome do contribuinte nos extratos e teceu considerações objetivando identificá-lo ao contribuinte
ora autuado. Assim, a aplicação do racional do paradigma ao caso dos autos não levaria a uma
conclusão diferente quanto à conclusão pela comprovação a autoria das remessas.
O próprio despacho de admissibilidade deixa transparecer que as diferenças entre
os resultados de julgamento do recorrido e paradigmas se deve ao conteúdo probatório
produzido em cada processo, em especial quando afirma:
Verifica-se que recorrido e paradigmas referiram-se a circunstâncias similares, em que
se discutiu se haveria ou não elementos suficientes para se caracterizar a omissão de
receitas de sujeito passivo cujo nome constava de remessas ordenadas no exterior. No
entanto, as conclusões foram distintas.
Neste sentido, concluo que não se faz presente a necessária divergência
jurisprudencial capaz de levar ao conhecimento do recurso especial do sujeito passivo.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.567 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Certamente, está-se diante de pretensão de revisão de matéria probante, sem a
devida similitude fática entre os acórdãos e, muito menos, a demonstração de divergência sobre
legislação tributária, como exige o RICARF/2015.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo tenta trazer ao patamar processual
recursal de dissídio jurisprudencial e divergência na interpretação da legislação a instrução e os
procedimentos fiscais adotados nos processos administrativos referentes às decisões paradigmas,
o que vai de encontro à limitação da natureza e função do recurso especial.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial do
sujeito passivo.

Conclusão
Oriento meu voto para não conhecer dos recursos especiais.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1964
DF CARF MF
Original